Tribunal: TJPA
Processo: 0802423-74.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802423-74.2021.8.14.0008

APELANTE: ROMERO VALENTE SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°-A I, C/C ART. 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia sete de junho de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ROMERO VALENTE SOARES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou à
pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°-A I, c/c art. 180, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 17/08/2021, por volta das 22:40h, na Rua Germano Aranha, neste município de Barcarena/PA, ROMERO VALENTE SOARES, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si uma bicicleta e um aparelho celular SAMSUNG A31 branco, pertencentes ao Sr. Marcelo Henrique Cunha Rodrigues.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, postula o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Flagrante Delito, pelo Auto de Apresentação e Apreensão constantes do IPL anexo, aliados aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Depreende-se dos autos que os policiais militares receberam denúncia do crime de roubo praticado em face da vítima, com vídeo através de câmeras de segurança do local onde o delito ocorreu, posteriormente, obtiveram informação que o autor do fato havia sofrido um acidente de moto, ao passar pelo “quebra-mola”. Assim, ao realizarem diligências, localizaram o acusado em atendimento na UPA.

Os Militares enfatizaram que o acusado foi a única vítima de acidente com motocicleta naquela noite, como também que lograram êxito em localizar motocicleta utilizada no cometimento do crime, a qual possuía registro de furto/roubo, além do aparelho celular subtraído do ofendido.

Em sede policial, a vítima afirmou com veemência que o acusado foi o autor do fato criminoso, bem como declarou que o celular encontrado junto com a moto, era de sua propriedade.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/06/2022